Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710270-55.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SALLVE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. DIFAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. ART. 155, § 2o, INCISOS VII E VIII, CF/1988. REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC 87/2015. LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. 1. O ICMS consubstancia tributo previsto no art. 155, inciso II, da Constituição Federal, segundo o qual compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 2. Nos termos dos artigos 146, I e II e artigo 155, XII, “a”, “d” e “i” da Constituição Federal, lei complementar deverá disciplinar sobre a definição dos tributos, seus fatos geradores, contribuintes, base de cálculo e local das operações, o que foi observado com a edição da Lei Complementar 87/1996. Outrossim, a EC n. 87/15 não determina a necessidade de edição de nova lei complementar regulamentadora do DIFAL, pois são aplicáveis as disposições constitucionais em vigor, em conjunto com a regulamentação já constante na referida lei complementar. 3. Consoante entendimento firmado no âmbito deste Tribunal de Justiça, o diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) não consubstancia hipótese de novo fato gerador para o tributo, tampouco alteração de sujeito passivo ou ativo, mas apenas regra de repartição de receita, mostrando-se válida a sua cobrança sem prévia edição de lei complementar específica. 4. Negou-se provimento ao apelo. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 146, incisos I e III, alínea “a”, e 155, inciso XIII, § 2o, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, ambos da Constituição Federal, defendendo a necessidade de Lei Complementar para que as unidades da federação possam cobrar diferencial de alíquota (DIFAL) de ICMS. No aspecto, colaciona julgados do TJSP e do STF a fim de demonstrar o dissídio interpretativo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 146, incisos I e III, alínea “a”, e 155, inciso XIII, § 2o, ambos da Constituição Federal, Tema 1.093 do STF e ADI 5469, repisando os argumentos do especial. Por fim, pugna pela concessão de tutela de evidência/urgência para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, relativamente aos valores do DIFAL questionados na presente ação, desde a sua instituição até o trânsito em julgado da decisão final da demanda, afastando-se a imposição de sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos á recorrente (IDs 23720487 e 23720495). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, inciso II, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil. Nesse sentido, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1772534/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021). Outrossim, destaco que à indicada afronta aos artigos 146, incisos I e III, alínea “a”, e 155, inciso XIII, § 2o, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível de apreciação, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019).No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1929322, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 5/4/2021). Ademais, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. Quanto ao recurso extraordinário, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema referente à “necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestatuais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015” (Tema 1.093 do STF), cuja matéria debatida é a mesma destes autos. Dessa forma, entendo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Por fim, em relação ao pedido de concessão de tutela de evidência/urgência (IDs 23720487 e 23720495), trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005